Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. QUÓRUM INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da assembleia condominial realizada em 04/05/2023, que aprovou alteração do piso das garagens por ausência do quórum qualificado exigido, anulou multa aplicada à apelada e determinou a restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra ou ultra petita ao mencionar a irregularidade na convocação da assembleia; e (ii) saber se o quórum exigido para alteração do piso das garagens foi observado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorreu julgamento extra ou ultra petita. A menção feita pelo juízo à convocação da assembleia apenas reforçou o argumento da ausência de quórum qualificado, não ampliando o objeto da ação.
4. O quórum exigido pelo artigo 1.341 do Código Civil não foi atingido, pois estavam presentes apenas 19 dos 422 condôminos. A obra, classificada como voluptuária ou útil, demanda quórum qualificado para aprovação.
5. A multa aplicada perdeu a validade devido à nulidade da assembleia que lhe deu causa, impondo-se a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A referência a vício na convocação assemblear não configura julgamento extra ou ultra petita se não amplia o objeto da ação.
2. É nula a deliberação condominial sobre obra voluptuária ou útil, aprovada sem o quórum exigido pelo art. 1.341 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.341, I e §3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1842132, 0711026-58.2023.8.07.0007, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 03/04/2024.